Tribunal: TJSP
Processo: 1002175-16.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Queda em posto de gasolina. Autora que escorregou em poça de óleo. Responsabilidade objetiva da ré, contudo, os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Autora que faz jus à indenização pelos danos materiais e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Queda em posto de gasolina. Autora que escorregou em poça de óleo. Responsabilidade objetiva da ré, contudo, os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Autora que faz jus à indenização pelos danos materiais e desembolsos devidamente comprovados. Dano estético não demonstrado. Lucros cessantes. Prejuízo não demonstrado. Dano moral. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Pedido de majoração. Possibilidade. Indenização majorada para R$ 6.000,00. Sentença reformada nessa parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.